Tribunal: STF
Processo: ARE 1392219
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Os embargos declaratórios opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo TSE, cuja ementa transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação “aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal estampado na Constituição Federal, uma vez que o C. Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela não aplicação do prazo recursal de três dias para interposição de agravo interno”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando a causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). No caso, a apreciação da suposta violação do art. 5º, LIV, LV, da CF depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja a aplicabilidade do art. 27, § 6º, da Res.-TSE nº 23.608/2019, que versa sobre o prazo recursal em representação por propaganda eleitoral. 



    Ademais, vale ressaltar a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que não não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem (RE 598.365-RG/Tema 181).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator